Tribunal: STF
Processo: HC 214953
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão proferida nestes autos (documento eletrônico 6).



    A agravante sustenta, em síntese, que, 



    “[com] a devida ‘venia’ do entendimento esposado pelo nobre e culto Min. Relator deste Agravo, que em decisão monocrática totalmente desfundamentada1 NEGOU SEGUIMENTO a ordem, sob o argumento extremamente equivocado de que se tratava de Habeas Corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça.



    [...]



    Ocorre que no bojo do remédio heroico a Autoridade dita como coatora foi a 2ª Vara Criminal da Comarca de Itapira/SP que DESCUMPRIU o Habeas Corpus Coletivo nº 143.641, cujo acórdão exarado pela C. 2ª Turma deste Supremo Tribunal Federal, estendeu a ordem de ofício a todas as demais mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e de pessoas com deficiência, bem assim às adolescentes sujeitas a medidas socioeducativas em idêntica situação no território nacional, substituindo a prisão pela domiciliar” (págs. 2-3 do documento eletrônico 7).



    Com efeito, o § 2º do art. 317 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal estabelece que “[o] agravo regimental será protocolado e, sem qualquer outra formalidade, submetido ao prolator do despacho, que poderá reconsiderar o seu ato ou submeter o agravo ao julgamento do Plenário ou da Turma, a quem caiba a competência, computando-se também o seu voto”.



    Nesses termos, considerado o erro material destacado pela agravante, reconsidero a decisão anteriormente proferida, tornando-a sem efeito. Todavia, este Supremo Tribunal não possui competência para processar e julgar habeas corpus contra ato da autoridade apontada como coatora, pois esta não figura no rol taxativo do art. 102, I, i, da Constituição Federal.



    Isso posto, reconsidero a decisão anteriormente proferida, tornando-a sem efeito e, ato contínuo, nego seguimento a este writ (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se. 



    Brasília, 1° de fevereiro de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator